Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700964-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ELIEL FREIRE DE MEDEIROS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PROTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ELIEL FREIRE DE MEDEIROS JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (n. 0734100-96.2022.8.07.0001), facultou à parte convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: O título que fundamenta a presente execução (ID 136250105) foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias. A Agravante aduz que os signatários do contrato objeto da demanda utilizaram-se da assinatura digital fornecida pela “Clicksing”, ambiente seguro e de confiança, desenvolvido para reforçar a validade de documentos e assinaturas eletrônicas. Afirma que a assinatura eletrônica de contratos bancários é autorizada pela legislação e pela jurisprudência. Acrescenta que a certificação privada é válida, notadamente quando admitida pelas partes signatárias. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada para ser declarado preenchidos os requisitos da ação executiva. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, verifico a presença dos requisitos autorizadores do efeito pretendido. De acordo com o disposto na Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, é válida a comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Portanto, uma vez realizada operação de crédito bancário mediante assinatura digital através de autenticação eletrônica privada, produzida junto à “Clicksign” (ID 136250105 – origem), é indevida a declaração, de ofício, da falta de executividade do título. Incumbirá à parte ré, caso não reconheça a assinatura eletrônica lançada, comprovar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Destaco hipótese semelhante, na qual fui Relator: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. 1. Em se tratando de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário contratada eletronicamente, desnecessária a exibição da via original do título, sendo suficiente a instrução da inicial com cópia certificada digitalmente, o que é autorizado pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, cuja autenticidade da assinatura eletrônica, pode ser verificada pelo código então gerado. 2. Embora a autenticação da assinatura eletrônica não tenha sido produzida pela ICP-Brasil, a exegese atribuída ao § 2o, Art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, reconhece a autoria e a integridade dos documentos eletrônicos cujas assinaturas tiverem sido emitidas por certificação privada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (Acórdão 1386159, 07239413420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021.) Nesse contexto, reconheço a probabilidade jurídica das alegações e por tal razão, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2023 15:37:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador